Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-09.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-09.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DESCONTOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raimunda Celina Sousa da Rocha contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação e condenou o Banco Bradesco S/A à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A agravante sustenta que a decisão foi omissa quanto à fixação expressa do índice de correção monetária e equivocada quanto ao termo inicial de incidência da correção e dos juros moratórios, requerendo a aplicação do INPC e o reconhecimento da responsabilidade extracontratual com base nas Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em omissão quanto à fixação do índice de correção monetária aplicável; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre os danos materiais; e (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação expressa do índice de correção monetária na decisão monocrática não constitui omissão jurídica, mas justifica sua fixação expressa em sede recursal, para garantir segurança jurídica e observância aos precedentes.

A responsabilidade civil reconhecida nos autos é de natureza extracontratual, de modo que a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

Os juros moratórios sobre os danos materiais devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, enquanto os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado no Tema 808 do STJ.

A adoção do INPC como índice de correção monetária é adequada, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da prática jurisprudencial.

Não se verifica litigância de má-fé por parte da agravante, sendo legítima a interposição do recurso com base em jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação expressa do índice de correção monetária na decisão judicial justifica sua fixação no julgamento do agravo, especialmente para garantir segurança jurídica e coerência com a jurisprudência.

A correção monetária dos danos materiais decorrentes de responsabilidade extracontratual incide desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Os juros moratórios sobre danos materiais e morais, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil.

A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ.

O INPC é o índice adequado para atualização dos danos materiais em razão da natureza alimentar dos valores descontados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 81; CC, art. 398; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 808; TJPA, ApCív nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
contra Decisão Monocrática (id. 24888848) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

A autora, ora apelante, alegou em sua inicial que percebe mensalmente benefício previdenciário de um salário-mínimo e que, ao consultar extratos bancários, verificou descontos não autorizados sob a rubrica “ENC LIM CRÉDITO”. Ao questionar o banco réu, fora informada de que se tratava de valores oriundos de um contrato de empréstimo de cheque especial, o qual a autora alega nunca ter contratado ou utilizado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 22434085 - Pág. 1) que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Inconformada, a autora apelante
RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
, interpôs recurso de apelação (id. 22434089 - Pág. 1), reiterando que não houve manifestação expressa de vontade para a adesão ao serviço bancário e que o banco não juntou aos autos prova documental da contratação.

Em sede de contrarrazões (id. 22434100 -Pág. 1) refutou-se os argumentos apresentados.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo Conhecimento e provimento do recurso id. 22703764 - Pág. 7.

Em decisão monocrática de id. 24888848, foi concedido provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO SEM CONTRATAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Raimunda Celina Sousa da Rocha contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança do Pará, que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A.

2.

A autora alegou que percebe benefício previdenciário de um salário-mínimo e constatou descontos não autorizados sob a rubrica “ENC LIM CRÉDITO”. Ao questionar o banco, foi informada de que os valores decorriam de um contrato de cheque especial, cuja contratação a autora nega ter realizado.

3.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa.

4.

Em apelação, a autora reiterou a inexistência de manifestação expressa de vontade para a adesão ao serviço e a ausência de prova documental da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pelo banco são indevidos; (ii) estabelecer se a instituição financeira deveria ter comprovado a contratação do serviço; e (iii) determinar se a autora tem direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O ônus da prova acerca da contratação do serviço bancário recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e a Súmula 297 do STJ.

7.

A ausência de comprovação da anuência expressa da consumidora torna ilegítimos os descontos realizados, configurando falha na prestação do serviço bancário e impondo a nulidade da relação jurídica.

8.

A repetição de indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o desconto indevido foi realizado sem autorização e por diversos meses.

9.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo devida a indenização por danos morais diante da restrição orçamentária indevida e do abalo emocional experimentado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a contratação expressa de serviço bancário quando questionada sua existência pelo consumidor.

2.

A ausência de comprovação da contratação do serviço bancário impõe a nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos é objetiva, cabendo indenização por danos morais quando configurado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC nº 10278170058715002, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 11.05.2022.

Contra esta decisão foi oposto Embargo de Declaração (id. 25027605) o qual sustentou a omissão, contradição e obscuridade, quanto à indicação do índice de correção monetária e dos termos iniciais de incidência da correção e dos juros moratórios. Alega que a correção monetária deve incidir pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e que os juros moratórios devem fluir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil.. Os Embargos foram rejeitados conforme decisão de id. 25620183, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Raimunda Celina Sousa da Rocha contra decisão interlocutória que deu provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência da ação de declaração de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A.

2.

A embargante sustenta que a decisão embargada apresenta omissão, contradição e obscuridade quanto à fixação do índice de correção monetária e ao termo inicial para incidência da correção e dos juros moratórios. Defende a aplicação do INPC a partir do efetivo prejuízo e dos juros moratórios desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à fixação do índice de correção monetária e do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão embargada fixou claramente os critérios aplicáveis à condenação, observando as normas vigentes e a jurisprudência consolidada, não havendo lacuna a ser suprida quanto ao índice de correção monetária e ao termo inicial dos juros moratórios.

3.

A ausência de indicação expressa do índice de correção monetária não configura omissão jurídica, uma vez que a aplicação do índice adequado é questão de execução.

4.

A fixação dos juros moratórios a partir da citação está em consonância com a jurisprudência consolidada, considerando a natureza da relação jurídica discutida e a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual.

5.

O recurso não pode ser utilizado para rediscutir o mérito da decisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao julgamento, o que não se verifica quando a matéria está implícita ou decorre logicamente da fundamentação adotada.

2.

A ausência de indicação expressa do índice de correção monetária na decisão judicial não configura omissão jurídica, pois a aplicação do índice adequado é questão de execução.

3.

A fixação dos juros moratórios a partir da citação, quando ausente previsão diversa, está em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 25864790). Sustenta que houve equívoco na fixação dos termos iniciais da correção e dos juros, bem como ausência de indicação expressa do índice de correção aplicável.

Aduz que, em se tratando de responsabilidade extracontratual – pois a relação jurídica atinente à cobrança de “ENC LIM CRÉDITO” foi declarada inexistente – deve-se aplicar a jurisprudência consolidada nas súmulas 43 e 54 do STJ. Assim, requer que a correção monetária dos danos materiais seja computada a partir da data do efetivo prejuízo (momento dos descontos indevidos) e que os juros moratórios incidam desde o evento danoso, não da citação, como fixado na decisão agravada.

No tocante aos danos morais, sustenta-se que, embora correta a incidência da correção monetária a partir do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), os juros também deveriam fluir a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 e o art. 398 do Código Civil.

Por fim, invoca jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconhece a aplicação dos parâmetros propostos em situações análogas e requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do Agravo Interno pela Câmara, reiterando o pedido de intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões.

Em sede de contrarrazões (id. 26406498), o Banco Bradesco S/A sustenta que agiu em estrito exercício regular de direito e com observância à boa-fé objetiva, não tendo praticado qualquer ato ilícito, pois o contrato bancário era válido e regularmente pactuado. Argumenta ainda que a pretensão da agravante de fixação retroativa dos juros moratórios e da correção monetária carece de respaldo jurídico, especialmente no tocante à indenização por dano moral puro, cujo valor apenas se concretiza com o arbitramento judicial. Assim, defende que tanto os juros moratórios quanto a correção monetária devem incidir apenas a partir da data da decisão judicial que fixou a indenização. Ao final, imputa à agravante litigância de má-fé, por interposição de recurso com caráter meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC e o não provimento do agravo.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A insurgência da agravante se dirige contra a decisão monocrática que deu provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo a inexistência da relação contratual e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e à restituição em dobro dos valores descontados a título de "ENC LIM CRÉDITO". O cerne do inconformismo, entretanto, reside na delimitação dos parâmetros de atualização monetária e de incidência dos juros moratórios, os quais, segundo a agravante, foram fixados de modo equivocado.

A parte agravante sustenta que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incidente sobre os danos materiais deve fluir desde o efetivo prejuízo (data dos descontos indevidos), nos termos da Súmula 43 do STJ, que os juros moratórios, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais, devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil, que a decisão monocrática foi omissa quanto à indicação do índice de correção aplicável, requerendo que seja fixado o INPC.

No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo e os juros moratórios a partir da data do evento danoso, conforme pacificado pelas Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo:

Súmula 43 do STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Ademais, o art. 398 do Código Civil estabelece que "nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou", o que corrobora a tese da agravante quanto ao termo inicial dos juros.

No tocante à indenização por danos morais, embora também se trate de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362), enquanto os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, conforme reiteradamente decidido, inclusive na orientação do Tema 808 da jurisprudência daquele tribunal. Vejamos:

Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Dessa forma, merece acolhimento o pleito da agravante no ponto em que busca a modificação dos marcos iniciais para a correção monetária e para os juros moratórios, bem como a fixação do índice de correção monetária a ser utilizado. Considerando a natureza da verba (benefício previdenciário) e a praxe jurisprudencial, revela-se razoável e proporcional a adoção do INPC como índice de atualização. Nesta senda:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
–
JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ).

1 – Contrato juntado pelo banco para efeito de demonstração da regularidade da contratação, que embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano observar a marcante diferença entre a assinatura da autora no referido instrumento contratual e demais documentos dos autos;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a regularidade da comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 -
Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados com juros de mora contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

5 – Dano moral mantido e fixada correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ;

6 – Recurso do

banco/apelante
conhecido

e negado provimento
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006425-28.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (Grifei)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para: Fixar a correção monetária dos danos materiais pelo INPC, com termo inicial na data do efetivo prejuízo (data dos descontos indevidos); Determinar a incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais a partir da data do evento danoso; Manter a correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ; Alterar o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais para a data do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé, entendo que a interposição do agravo interno, com base em fundamentos razoáveis e amparo na jurisprudência dominante, não se traduz em conduta temerária ou protelatória, razão pela qual rejeito o pedido de aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática exclusivamente nos pontos acima delineados, mantidos os demais fundamentos e conclusões.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025